Tribunal: TJMT
Processo: 1006609-10.2025.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006609-10.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO), MARIA DIAS PEREIRA - CPF: 474.343.251-00 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ASPECIR PREVIDENCIA
.

APELADO(S):
MARIA DIAS PEREIRA
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO ANTES DA JUDICIALIZAÇÃO.
RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de vínculo associativo e de débito entre as partes, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da contratação de serviço não solicitado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise das seguintes questões:

(i) verificar se a restituição extrajudicial dos valores descontados afasta a responsabilidade civil por danos morais;

(
ii
) examinar a existência de abalo à esfera íntima da autora apto a justificar indenização moral;

(
iii
) avaliar se se configurou responsabilidade objetiva da ré diante da ausência de vínculo contratual.

III. Razões de decidir

3. Caracterizada a falha na prestação de serviço por descontos bancários indevidos em conta da autora, não se comprovou a contratação do serviço.

4. Contudo, os valores foram integralmente restituídos pela ré antes da propositura da ação, em prazo razoável.

5. A jurisprudência pátria tem afastado a configuração de dano moral quando o equívoco é corrigido tempestivamente, sem abalo significativo à esfera moral da parte.

6. Ausente demonstração de dano concreto, restou afastado o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A restituição integral de valores indevidamente descontados, realizada extrajudicialmente e antes da judicialização, afasta o dever de indenizar por danos morais, por não configurar abalo significativo à esfera íntima do consumidor.”

“2. A falha na prestação de serviços, ainda que caracterizada por descontos indevidos, não enseja automaticamente indenização moral quando não demonstrado prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Recurso Cível Inominado nº 1007879-15.2021.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.11.2022;

TJ-MG, Apelação Cível nº 5000706-84.2025.8.13.0097, Rel. Des. Adilon
Cláver
de Resende, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar a inexistência de vínculo associativo entre as partes; (
ii
) reconhecer a inexistência do débito sub judice; (
iii
) condenar a parte apelada à restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente da parte apelante; e (
iv
) condenar a associação apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de serviço não contratado pela consumidora.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da responsabilidade objetiva –
Regularidade da contratação do seguro
.

Da
ausência de prova
d
os
danos morais.

3
. Do valor indenizatório a título de danos morais.

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID 338003934), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ASPECIR PREVIDENCIA.

APELADO(S):
MARIA DIAS PEREIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar a inexistência de vínculo associativo entre as partes; (
ii
) reconhecer a inexistência do débito sub judice; (
iii
) condenar a parte apelada à restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente da parte apelante; e (
iv
) condenar a associação apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de serviço não contratado pela consumidora.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte MARIA DIAS PEREIRA.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da responsabilidade objetiva – Da existência de danos morais.

A meu ver, ao analisar a documentação juntada aos autos, bem como as alegações das partes litigantes, entendo que restou
comprovado,
nos autos, a responsabilidade civil da parte
apelante
. Isso porque não foi comprovada a existência de negócio jurídico pactuado entre as partes.

Assim, deve responder objetivamente pelos danos causados, em razão de sua condição de prestador de serviços, o que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

No caso concreto, ainda que caracterizada falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de descontos bancários mensais não autorizados na conta da autora, verifica-se que a reparação foi integralmente promovida pela instituição responsável antes mesmo da provocação do Poder Judiciário.

Consoante o acima exposto, extrai-se dos autos que houve dois descontos na conta bancária da requerente, conforme descrito na petição inicial (ID 338003854): o primeiro, ocorrido em setembro de 2024, no valor de
R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos); e o segundo, em outubro de 2024, no mesmo valor.

Contudo, em 14/10/2024, a apelante procedeu ao reembolso da consumidora, restituindo a quantia total de R$ 179,80 (cento e setenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente à soma dos valores indevidamente debitados.

Dessa forma, embora caracterizado o evento danoso — consubstanciado nos descontos indevidos —, constata-se que a conduta foi prontamente revertida na via extrajudicial, com a restituição dos valores pela parte apelante, em prazo razoável e anterior à formalização de qualquer reclamação perante o Poder Judiciário.

É imperioso destacar que a configuração do dever de indenizar por danos morais exige a presença de violação a direito da personalidade, com abalo concreto e relevante à esfera íntima do ofendido, não se presumindo automaticamente em hipóteses de descontos indevidos sanados em tempo razoável.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1007879-15.2021.8 .11.0037 – Juizado Especial Cível de Primavera do Leste – MT. RECORRENTE: GILIADE ABDIEL MOREIRA SILVA. RECORRIDO: IRMAOS SACHET
LTDA.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: DEMORA NA ENTREGRA DE PRODUTO – RESOLVIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO. A demora na entrega do produto, cuja liberação/entrega foi realizada antes da propositura da demanda judicial e dentro de prazo razoável pela empresa, não é suficiente para ensejar indenização por dano
moral.

(TJ-MT 10078791520218110037 MT, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR
REJEITADA.
CANCELAMENTO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MEROS ABORRECIMENTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.
1) O interesse de agir está assentado na adequação, isto é, na relação entre a pretensão e o provimento jurisdicional requerido, na necessidade, ou seja, na impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intervenção do Estado e, por fim, na utilidade do processo, quer dizer, se a decisão judicial não for útil, não há razão para sua adoção. 2) Configura dano moral a situação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, acarretando ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. 3) O cancelamento do contrato na via administrativa com a restituição integral dos valores pagos afasta a pretensão de recebimento de indenização por danos morais por se tratar de mero aborrecimento do cotidiano.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50007068420258130097, Relator.:
Des.
(a) Adilon
Cláver
de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/11/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2025)

Portanto, considerando que o fato danoso foi reparado antes mesmo da deflagração da tutela jurisdicional, inexiste substrato fático e jurídico que justifique a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser afastada a referida condenação.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se, quanto ao mais, nos moldes da sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026